Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-91.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002512-91.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO, ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS

APELADO: MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA e outros

Advogado(s)
:
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). INSUFICIÊNCIA DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL
IMPOSTO NO
FECHADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de acórdão que, ao redimensionar a pena do embargante para patamar superior a 21 anos de reclusão, não aplicou a detração do tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação sobre a detração penal no acórdão configura omissão sanável pela via dos aclaratórios, quando o cômputo do tempo de custódia cautelar não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da detração penal pelo órgão julgador, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, justifica-se quando o abatimento do tempo de prisão provisória possibilita a fixação de regime inicial mais brando.

4.
Inexiste omissão a ser sanada quando o tempo de custódia cautelar, mesmo se computado, mostra-se insuficiente para alterar o regime prisional fechado, fixado em razão do elevado
quantum
da pena remanescente, que permanece
muito
superior a 8 (oito) anos.

5.
Na hipótese de a detração ser inócua para a modificação do regime inicial, a competência para realizar o cômputo do tempo de prisão e seus reflexos para fins de progressão de regime é do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
1.

A ausência de aplicação da detração penal em acórdão condenatório não configura omissão quando o tempo de prisão provisória é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, "a"; CPP, arts. 387, § 2º, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2666212/SP; STJ, AREsp 2322802/SP; TJBA, Apelação 8001726-87.2022.8.05.0032.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº

800
2512
-
91
.202
2
.8.05.0
1
10
da Comarca de

Irecê
, sendo Embargante
MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 11 de Agosto de 2025.